Tribunal: TJDFT
Processo: 0737330-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737330-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: RUY COUTINHO D E C I S Ã O I - RELATÓRIO RUY COUTINHO interpõe Agravo Interno, objetivando a reforma da decisão de ID 51478564, que deferiu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE para autorizar a penhora mensal de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos do ora recorrente. Narra o agravante que apesar de ostentar no Portal da Transparência proventos líquidos no total aproximado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), possui vultosos descontos em folha de pagamento, referentes a plano de saúde, pensão alimentícia, empréstimos, dentre outros, não se mostrando possível a penhora de sua aposentadoria, nos termos da jurisprudência e do disposto no art. 833, V, do CPC. Afirma que se encontra em estado de insolvência, superendividado a ponto de não conseguir quitar todas as obrigações financeiras atualmente existentes, salientando que além da dívida com a ora agravada, possui empréstimos contraídos junto ao Banco do Brasil, consoante demonstram os extratos bancários anexos. Tece um breve arrazoado sobre sua situação financeira atual, destacando contar com 81 (oitenta e um) anos de idade, necessitando, ainda, de diversos medicamentos, vitaminas e suplementos que elevam as despesas recorrentes. Ressalta que também é responsável pelo sustento de duas filhas desempregadas e um neto menor impúbere, que compartilham da mesma residência. Salienta os demais gastos com alimentação e afirma que a ordem de penhora de 15% (quinze) por cento dos seus proventos configura-se medida que o conduziria ao estado de miserabilidade, infringindo sua dignidade, manifestada na privação de sua capacidade de subsistência e de sua família. Entende presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal e requer, in limine, a revogação da decisão que concedeu a tutela para autorizar a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria do agravante. Alternativamente, pugna ao Colegiado pela redução do percentual deferido para 5% (cinco por cento) sobre os proventos brutos de aposentadoria. É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO Em que pese as razões apresentadas pelo agravante, não vislumbro fundamento que autorize a revogação liminar da decisão que autorizou a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos do recorrente. Como salientado por esta relatoria, quando da concessão da antecipação de tutela recursal, a norma da impenhorabilidade do salário deve ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor, destacando, inclusive, julgado do c. Superior Tribunal de Justiça. Também fiz consignar a necessidade de uma análise casuística do montante percebido pelo devedor, para somente então se avaliar a incidência da regra disposta no artigo 833, IV, do CPC. Na hipótese, o ora agravante é servidor aposentado do Banco Central e, consoante demonstram os contracheques por ele colacionados (ID 53604838, 53604839 e 53604840), aufere bruto a quantia de R$ 24.860,67 (vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos) de proventos mensais, quantia que após os descontos obrigatórios e empréstimos consignados é reduzida para aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais). Embora o valor líquido percebido seja, de fato, consideravelmente inferior ao bruto, o montante é alcançado após desconto de empréstimos voluntários contraídos a título de consignado, de modo que não devem ser considerados para o cálculo dos rendimentos líquidos. É certo que o devedor/agravado comprovou os gastos mensais com alimentação, energia elétrica, gás, internet, telefone, entre outros. Contudo, os valores apresentados, somados, não alcançam o líquido recebido pelo devedor. Também não há provas de que o devedor seja o único a suportar as despesas da família, muito embora sustente que suas filhas se encontram desempregadas sem, contudo, comprovar o alegado. Importa registrar, ainda, que os empréstimos pactuados voluntariamente pelo devedor/agravado não podem servir de amparo ao não pagamento do débito exequendo, pois é de se esperar algum nível de responsabilidade financeira de quem os contraiu. Dessa forma, nesse exame de cognição não exauriente, não se afigura possível a revogação liminar da autorização de penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos do agravante, quantia que não prejudicará a subsistência do devedor e sua família e contribuirá para a satisfação da dívida. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID 53604830), no prazo legal (§ 2o, do artigo 1.021 do CPC). Diante da interposição tempestiva do presente agravo interno, retire-se o agravo de instrumento da pauta da 24a Sessão Ordinária Presencial, marcada para o dia 07 de dezembro de 2023, para análise conjunta do mencionado recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator